Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA APLICADOS À CONDENAÇÃO ATÉ 8/12/2021.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O Acórdão embargado padece do vício do erro material quanto aos juros legais fixados na condenação; no caso, até 8/12/2021, deverão incidir, desde a citação, os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97.
3. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para eliminar o vício de erro material no Acórdão, no tocante aos juros legais. Os valores constantes da condenação deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.